Tribunal: TJMT
Processo: 1043441-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043441-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA FLAVIA LEAO PREZA - CPF: 822.690.091-34 (RECORRENTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno: 1043441-57.2025.8.11.0001.

Origem: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravante(s): ANA FLÁVIA LEÃO PREZA.

Agravado(s): BANCO BRADESCO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 04 a 09/12/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática, a qual conheceu do recurso inominado do reclamado e deu parcial provimento para reduzir a indenização por danos morais de R$ 6.500,00 para R$ 3.000,00, em razão de manutenção indevida do nome da reclamante em cadastro restritivo de crédito após quitação do débito. A agravante busca restabelecer o montante fixado na sentença de primeiro grau.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que reduziu a indenização por danos morais deve ser reformada; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação específica do prejuízo, conforme reiterada jurisprudência.

4. A redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando enriquecimento indevido e mantendo a função pedagógica da condenação.

5. A decisão monocrática apresenta fundamentação adequada, inexistindo argumentos novos no agravo interno aptos a infirmá-la.

6. O manejo do agravo interno sem impugnação substancial dos fundamentos enseja reconhecimento de caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção indevida de registro em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito configura dano moral
in re ipsa.

2. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando o montante inicial não observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

3. O agravo interno que não enfrenta de forma adequada os fundamentos da decisão agravada pode ser considerado protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

__

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.021, § 1o e § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017, DJe 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 318716866, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial provimento
,
reduzindo
o montante indenizatório para o valor de
R$

3.000,00 (três mil reais)
.

Em argumento recursal, a agravante alega que a decisão agravada deixou de considerar as particularidades do caso concreto, inexistindo justificativa para a redução do valor fixado na sentença de primeiro grau. Ao final, requer a reforma do
decisum
, a fim de manter o
quantum
indenizatório originalmente arbitrado, no montante de R$ 6.500,00.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 325484927, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 318716866 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pelo reclamado, no dia
09/10/2024
(ID 315211851),

em razão de débito no valor de
R$ 4.133,56 (quatro mil cento e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em
15/09/2024
.

Em
10/12/2024
, a reclamante

quitou integralmente a parcela vencida que ensejou o débito discutido nos autos, conforme documento juntado no ID 315211396.

Todavia, em
22/06/2025

(ID 315211397), seu nome ainda permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito,
mostrando-se indevida a manutenção do apontamento restritivo, o que implica em ocorrência de dano moral.

Por outro lado, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida do cadastramento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...)”.

Dessa forma, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamado/agravado,
reduzindo
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento indevido da parte agravante e assegurando o cumprimento da função pedagógica da condenação, conforme
os precedentes desta Turma Recursal
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 318716866, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025